Tribunal: TCU
Processo: 012.522/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1539/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nessa fase, embargos de declaração opostos pela denunciante (peça 31) contra o Acórdão 808/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, que considerou improcedente a denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas aos procedimentos de inscrição e manutenção do Registro Nacional de Transportadores de Cargas (RNTRC), de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que a embargante não ostenta legitimidade recursal por não ser formalmente reconhecida como parte neste processo, nos moldes do art. 144 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e do artigo 287 do RI/TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela denunciante em face do Acórdão 808/2022-TCU-Plenário , com fundamento no § 1o do art. 278 do Regimento Interno do TCU, por ausência de legitimidade da impetrante, em vista do disposto no art. 144 do mesmo diploma; e b) informar à embargante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.522/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.